Tribunal: TJDFT
Processo: 0729189-70.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMENDA A INICIAL. PLANILHA DE DÉBITOS. EXCLUSÃO DE JUROS. PARCELAS VINCENDAS. INÉRCIA DO AUTOR. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos do Decreto-lei 911/1969, art. 2o, parágrafo 2o, a mora do devedor deverá ser comprovada pela notificação pessoal deste expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou por meio de protesto do título, a fim de se obter a busca e apreensão liminar, não se exigindo, contudo, apresentação de planilha de débito.
2. A súmula 245 do Superior Tribunal de Justiça prescreve que a notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito.
3. Uma vez cumprida determinação legal imposta, com a juntada de documentos indispensáveis à propositura da ação de Busca e Apreensão, não é necessário que credor fiduciário apresente de planilha de débitos.
4. Recurso de Apelação conhecido e provido. Sentença cassada.